Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CASSI. PREVI. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRAZO DECENAL. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde de autogestão submete-se à regra geral do prazo decenal (artigo 205 do Código Civil), tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A atualização dos dados cadastrais dos beneficiários é de primordial importância para definição da composição das mensalidades, a fim de não onerar indiretamente a manutenção do fundo comum do plano de saúde de autogestão com indevidas contribuições a menor de participantes que deveriam estar enquadrados em parâmetros diversos para consolidação do encargo mensal do grupo.
4. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
6. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. Recurso conhecido e desprovido.